Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-03.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801289-03.2022.8.14.0032

APELANTE: ROSENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 213, 217 – A C/C ART. 226, II, C/C ART. 69 TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição.

2.

Nos casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo pericial, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito;

3.

O pleito de afastamento da Causa de aumento do art. 226, II do CP, não merece guarida, tendo em vista que restou comprovado, das provas dos autos, que o apelante, apesar de não ser parente consanguíneo da vítima, tinha a confiança de sua família, demonstrando assim inegável autoridade obre a criança.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROSENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 213 e 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 69, todos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pleiteia a absolvição, com base no princípio da presunção de inocência, pois não teria sido realizado estudo social, psicológico e médico para comprovar a prática dos crimes, havendo dúvidas quanto às práticas delituosas imputadas ao réu. Subsidiariamente requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP sob alegação de não ser a vítima sua parente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que
no dia 17.09.2022, no período da madrugada, na residência localizada na Rua 17 de Outubro, nº 600, bairro Pajuçara, em Monte Alegre/PA, o apelante foi preso em flagrante delito, por ter, mediante violência, praticado ato libidinoso com a vítima ROZIMAR MARIA ALVES DOS REIS OLIVEIRA, sua cunhada, e contra a infante E.R.M.D.S., de apenas 08 (oito) anos de idade
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base no princípio da presunção de inocência, pois não teria sido realizado estudo social, psicológico e médico para comprovar a prática dos crimes, havendo dúvidas quanto às práticas delituosas imputadas ao réu.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de estupro de vulnerável.

Conforme consta dos autos, durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima e testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela defesa.

A materialidade do crime praticado contra as vítimas está demonstrada de forma segura por intermédio das provas colhidas na fase inquisitorial e judicial.

Quanto à autoria, restou está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, bem como através da prova oral produzida nos autos. O réu, em seu interrogatório judicial, apresentou versão diversa dos demais elementos trazidos aos autos, em especial o depoimento das vítimas.

Ocorre que a vítima, E.R.M.D.S., de 08 (oito) anos, em seu depoimento especial colhido em juízo, assim relatou:

[...] Que seu pai lhe levou para a praça e, quando acabou o jogo dele, seu pai disse que ia lá pra banda do colega dele e que a levaria; Que começaram a beber; Que foi dormir e sua avó estava deitada, assim como seu avô e seu tio; Que seu tio foi embora; Que seu pai já ficou pra lá [na casa do acusado], pensando que não ia acontecer nada;
Que esse homem [o réu] chegou e

começou a agarrar sua avó e ela;
Que correu pra banda da casa da vizinha, onde dormiu
; Que o homem que tentou agarrá-la foi o “Tita” [cognome no

denunciado Rosenildo];
Que brincava com a filha do Tita, que estudava junto com ela;
Que Tita tentou meter o dedo nela, apontando para seu órgão

genital; Que fez isso por dentro da roupa; Que estava vestida com calcinha,

short e blusa;
Que sua avó, seu avô Rildo e o homem lá [o denunciado] estavam na casa;
Que, na data dos fatos, já tinha 08 anos; Que isso aconteceu de

madrugada; Que ele veio de madrugada;
Que isso ainda não tinha acontecido; Que Tita chegou de madrugada no local onde estavam; Que ninguém viu o que aconteceu com ela; Que quando isso aconteceu, correu; Que ele ainda queria lhe dar cerveja; Que ela não aceitou e foi para a casa da vizinha;
Que quando

saiu correndo, o réu estava puxando o cabelo de sua avó e tentando agarrá-la;
Que quando chegou na vizinha, esta lhe deu agasalho e, então, dormiu; Que não contou para a vizinha o ocorrido; Que não contou porque estava chorando; Que seu pai estava na casa dele dormindo; Que ainda não tinha acontecido nada e depois que ele foi [seu pai], o Tita veio; Que mora com sua mãe na Comunidade Nazaré; Que estava na cidade passando o dia com seu pai; Que seus pais são separados e ele mora na cidade; Que foi à delegacia e contou o que tinha acontecido; Que Tita não disse nada a ele no momento dos fatos; Que estava dormindo; Que, quando acordou, correu;
Que ficou um arranhado em seu

corpo, ocasionado por Tita, com sua unha;
Que, quando brincava com a filha do Tita, a criança ia para sua casa; Que isso aconteceu só essa vez; Que não sabe o nome verdadeiro de Tita [...].

Já a vítima RIZOMAR MARIA ALVES DOS REIS declarou, em seu depoimento:

[...] Que estavam na casa do irmão do acusado; Que estavam todos bêbados; Que seu marido já estava dormindo; Que seu marido é irmão do Rosenildo; Que seu marido e sua netinha [a criança E.R.M.D.S.] estavam dormindo e ela já estava agasalhada;
Que o acusado chegou e tentou agarrar a criança
pra lá
;
Que não viu; Que no outro dia a criança contou;
Que ele, depois, começou a

agarrá-la;
Que chegou um rapaz
lá
e o acusado saiu e foi embora; Que não sabia que o denunciado tinha tentado agarrar sua neta, que estava dormindo; Que sua neta contou o ocorrido para ela e seu filho, o pai da criança; Que estavam na casa do seu cunhado, o Rildo; Que Rildo e Rosenildo são pessoas diferentes; Que Rosenildo é o acusado; Que Rildo e Rosenildo são irmãos; Que a criança estava em um quarto diferente do dela; Que o acusado não estava na confraternização, chegou depois; Que o denunciado estava
bibido
; Que estavam sozinhas nos quartos, seu marido sentado na entrada da porta dormindo; Que Rosenildo foi primeiro com sua neta;
Que com ela [Rizomar] ele a agarrou e

cheirou; Que chamou seu marido para tirá-lo de próximo dela, mas seu

companheiro não ouviu; Que sua neta contou que o denunciado a tinha

agarrado, beijado e queria pegar
nas partes
dela;
Que o pai da criança, ao saber, dirigiu-se à delegacia;
Que o acusado a agarrou, beijou e a cheirou;

Que pediu para ele sair, mas não saía; Que Tita é o Rosenildo, o acusado
[...].
.

Por oportuno, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo pericial, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra das vítimas, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ART. 226, INCISO II, DO CP

O referido pleito defensivo não merece guarida.

No caso em comento restou evidenciado de forma indiscutível que o apelante apesar de não ser parente consanguíneo da vítima, tinha a confiança de sua família, circunstância que, ao revés do que tenta alegar a defesa, demonstra inegável autoridade sobre a criança, sendo assim foi aplicada de forma escorreita a referida majorante, restando, portanto, a citada causa de aumento, corretamente aplicada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024